Tribunal: TJES
Processo: 5014088-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014088-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014088-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: TIAGO COELHO DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TIAGO COELHO DE SOUZA
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532
e
LEANDRO DE ALMEIDA,
aduzindo o requerente que aderiu a 10 planos de consórcios, por meio de um anúncio na OLX de uma retroescavadeira. Destaca que houve promessa de rápida contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago de forma imediata.

Em contestação (ID 8324112), a 1ª requerida sustenta que não houve qualquer promessa de contemplação, além disso, os contratos já estão cancelados por inadimplência do autor.

Houve desistência da ação em relação aos demais requeridos.

A sentença (ID 8324125) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, homologo a desistência da ação em relação à VITORIA DE QUEIROZ VICTOR e LEANDRO DE ALMEIDA, conforme requerido em petição de ID 32904776 e extingo o processo, em relação a essas, sem resolução do mérito, na forma do disposto no art. 485, VIII, do CPC.

JULGO PROCEDENTE o pedido em relação à RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, via de consequência, cancelo os contratos de consórcio ora discutidos e condeno a ré à restituição imediata à parte autora da quantia de R$52.800,00, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8324126), reiterando que o autor tinha ciência que o contrato era de um consórcio sem promessa de contemplação, sendo que em caso de desistência deve haver retenção da taxa de administração e cláusula penal.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 8324148).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do posicionamento do magistrado sentenciante
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, valendo registrar que o documento carreado ao ID 8323678 que indica uma linha de crédito sequer está em nome do autor.

Por mais que se inverta o ônus da prova, o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, de outra banda, há indícios nos autos de que o mesmo não fora enganado na celebração do contrato, inclusive por ter realizado inúmeros contratos.

Assim, o autor será tratado como desistente em relação ao pedido de devolução.

Prazo de restituição:

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo.

Taxa de Administração
:

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de duração concreto do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético, considerando a taxa de administração total de todos os contratos de 22% (vinte por cento) e a duração total do pacto de 120 meses (20% ÷ 120 meses) x tempo de permanência. No caso em tela, o autor permaneceu em todos os grupos por apenas 01 mês, assim, a retenção da taxa de administração corresponde a 0,18% em cada contrato.

Cláusula Penal:

Verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Diante disso, não assiste razão à recorrente quanto a este ponto.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 8324125 a fim de julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término de cada grupo, autorizada a dedução de 0,18% a título de taxa de administração em cada contrato firmado. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (10 cartas de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (...)”.

Na presente hipótese, o autor/recorrido discute a nulidade de 10 (dez) cartas de crédito, cuja soma de todas elas ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais, conforme extratos colacionados ao ID 8324116.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023.

JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5005142-64.2020.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 56.486,30) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Reforço que inexiste informação nos autos de cota cancelada administrativamente.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora, dando parcial provimento ao recurso, para afastar a hipótese de vício de consentimento, mormente, levando em consideração o lapso temporal entre a celebração dos contratos (22/10/2021) e o ajuizamento da demanda (11/09/2023), o que, a meu ver, só afasta a verossimilhança das alegações autorais quanto a tese de promessa de liberação do crédito em 02 meses a contar da assinatura dos instrumentos.

É como voto.